Tribunal: TJMT
Processo: 1038938-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038938-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.283.180/0001-95 (AGRAVADO), JENETE SANTOS RIBEIRO SILVA - CPF: 631.627.251-00 (AGRAVADO), JANETE SANTOS RIBEIRO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.282.091/0001-24 (AGRAVADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (AGRAVADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.283.286/0001-99 (AGRAVADO), COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (AGRAVADO), CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37.185.927/0001-53 (AGRAVADO), JEAN C. R. SILVA COMERCIO - CNPJ: 22.333.420/0001-22 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
CARLOS ROBERTO SILVA e outros

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. ART. 6o, § 4o, DA LRF. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECUPERANDAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/2005. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de recuperação judicial do Grupo CR, deferiu novo pedido de prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), mesmo após esgotado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a prorrogação do
stay

period
além do prazo legal de 180 dias, já prorrogado uma vez, diante da alegação de que o atraso na realização da AGC decorreu de causas alheias à vontade das recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal tem admitido, de forma excepcional, a prorrogação do
stay

period
mesmo após o prazo legal, desde que a demora na tramitação não decorra de conduta procrastinatória da recuperanda.

4.
No caso concreto, a prorrogação foi autorizada com base em manifestação do administrador judicial, que reconheceu a diligência das recuperandas e atribuiu o atraso a entraves cartorários e necessidade de republicação de editais, o que afasta a culpa das empresas.

5.
A manutenção da blindagem patrimonial temporária visa preservar a lógica do processo
recuperacional
e evitar a fragmentação desordenada do patrimônio da empresa, sendo medida proporcional e adequada ao estágio procedimental, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

6.
A tese recursal de violação à segurança jurídica e aos direitos dos credores extraconcursais não se sustenta na ausência de prova de risco de irreversibilidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação do
stay

period
, embora excepcional, é admissível quando demonstrado que a demora na tramitação do processo
recuperacional
decorreu de fatores alheios à conduta da recuperanda, não configurando violação ao art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005.

2.
A proteção da empresa em recuperação exige interpretação sistemática da norma legal, sob a ótica do princípio da preservação da empresa, ainda que implique mitigação da literalidade da regra de prazo improrrogável."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1991365/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2022; TJMT, AI 1018757-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1016718-29.2024.8.11.0003, em que figuram como recuperandas as empresas Grupo CR.

A insurgência recursal dirige-se contra a decisão de ID 211716860, que deferiu novo pedido de prorrogação do
stay

period
, estendendo os efeitos da blindagem patrimonial até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, que o prazo de 180 dias previsto para a suspensão das ações e execuções em face da recuperanda — já anteriormente prorrogado — encontra-se esgotado, não sendo juridicamente admissível nova dilação.

Afirma que a decisão agravada teria extrapolado os limites legais impostos pelo art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, promovendo indevida extensão do chamado
stay

period
, em prejuízo da segurança jurídica e do equilíbrio do processo
recuperacional
.

Aduz, ainda, que o não cumprimento do prazo decorreu de desídia atribuível exclusivamente às recuperandas, as quais, mesmo diante do prazo legal dilatado, não teriam adotado as providências necessárias à tempestiva realização da Assembleia Geral de Credores.

Por fim, argumenta que a manutenção da blindagem patrimonial imposta pela decisão recorrida acarreta grave violação aos direitos dos credores extraconcursais, comprometendo a eficácia das garantias fiduciárias constituídas e obstando a restituição de bens essenciais à sua titularidade.

O recurso foi interposto dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo. O recolhimento das custas processuais foi devidamente comprovado, conforme certidão constante no
ID 327056852
.

O pedido de concessão de tutela recursal foi indeferido por este Relator, diante da ausência dos pressupostos legais exigidos, nos termos da decisão lançada sob o
ID 326727852
.

As
recuperandas apresentaram contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a demora na realização da AGC decorreu de motivos alheios à sua vontade, em especial por questões cartorárias e necessidade de republicação de editais, conforme reconhecido expressamente pelo Administrador Judicial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
CARLOS ROBERTO SILVA
e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

1.Mérito Recursal.

1.1.

Da legalidade e da excepcionalidade da prorrogação do
stay

period
.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade jurídica de nova prorrogação do
stay

period
— período de blindagem patrimonial previsto no art. 6o, §4o da Lei n.o 11.101/2005 — após já consumada a prorrogação excepcional inicialmente permitida pelo mesmo dispositivo legal.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada deferiu,
em caráter excepcional
, a prorrogação da blindagem até a realização da Assembleia Geral de
Credores (AGC), sob o fundamento de que a mora processual não foi causada pelas recuperandas, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente entraves cartorários e necessidade de republicação de editais.

A insurgência do agravante, sob argumento de ofensa à literalidade da norma, não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor.

1. Do Marco Normativo: interpretação do art. 6o, §4o da LRF
.

O art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n.o 14.112/2020, prevê:

“Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Muito embora o texto legal empregue a expressão “improrrogável”, é sabido que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
tem flexibilizado tal vedação em caráter excepcional
, diante de casos concretos em que o atraso no procedimento
não decorre de culpa da parte recuperanda
e cuja cessação abrupta da blindagem implicaria violação à lógica do sistema
recuperacional
.

O STJ já assentou:

“O prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de
recuperação.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1991365/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/09/2022,
DJe
22/09/2022)

Tal entendimento decorre da necessária
interpretação sistemática e teleológica da Lei de Recuperações Judiciais
, centrada no princípio da
preservação da empresa
(art. 47), verdadeiro eixo axiológico do microssistema falimentar.

Assim, a norma deve ser lida à luz da finalidade maior de
superação da crise econômico-financeira
, manutenção da atividade produtiva, dos empregos, da função social da empresa e do interesse coletivo dos credores.

2. Da ausência de culpa das recuperandas e da excepcionalidade do caso concreto
.

Nos autos em exame, o Juízo de origem deferiu a nova prorrogação com fundamento na manifestação favorável do Administrador Judicial, que reconheceu expressamente
a atuação diligente das recuperandas no cumprimento de seus deveres processuais, bem como consignou que a demora na convocação da Assembleia Geral de Credores não lhes é imputável
. Assentou, ainda, que a concessão da medida
se mostra necessária e adequada para evitar a desorganização do procedimento
recuperacional
, preservando a regularidade do trâmite processual e assegurando a efetividade da recuperação judicial
.

Ademais, c
onforme registrado na decisão agravada, o processo encontra-se em fase de expedição do edital de convocação da AGC, cuja realização se mostra iminente.

O atraso na tramitação deveu-se a
entraves administrativos e burocráticos do cartório
, com necessidade de
republicações
e reorganização de documentos, como consta do ID 209985830.

Nessas condições,
punir a empresa com a cessação da blindagem
— e a consequente retomada das execuções individuais —
equivaleria a subverter a lógica
recuperacional
, pois impossibilitaria a realização do conclave e exporia o parque produtivo a riscos de constrição desordenada.

Não se trata, pois, de premiar a inércia, mas de
reconhecer a excepcionalidade
do caso, cuja solução exige ponderação entre a legalidade estrita e os princípios que regem o sistema.

A própria jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se pronunciou em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR MAIS 90 DIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível, em caráter excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, desde que não se verifique conduta protelatória da recuperanda e reste demonstrada a necessidade da medida para viabilizar a efetividade do plano de reestruturação.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado a literalidade do dispositivo legal à luz do princípio da preservação da
empresa. (
N.U 1018757-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Portanto, a decisão agravada
não viola a lei
, mas
aplica-a em consonância com a realidade do processo
, sob interpretação conforme a Constituição e os princípios fundamentais do direito
recuperacional
.

3. Da ausência de perigo de irreversibilidade e do equilíbrio do contraditório
.

Ainda que o agravante sustente a depreciação de bens vinculados à propriedade fiduciária, não trouxe aos autos
provas efetivas
de risco de deterioração, uso indevido ou esvaziamento do ativo.

A prorrogação deferida é
temporária
, limitada à realização da AGC, e visa
preservar a empresa como unidade produtiva em benefício da coletividade de credores
— inclusive do próprio agravante.

Permitir a fragmentação patrimonial neste momento processual
não restabelece o equilíbrio
, mas o destrói, tornando inexequível o plano em debate.

Portanto, não se cuida de afronta à legalidade, mas de sua aplicação harmônica com os valores constitucionais e finalidades do microssistema da Lei n.o 11.101/2005.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a r. decisão que prorrogou, em caráter excepcional, o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025